Tribunal: TJBA
Processo: 8030244-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030244-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIZABETE DA CONCEICAO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO DE POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE PROVENTOS. PROMOÇÃO AO POSTO DE SARGENTO PUBLICADA APÓS O ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECÁLCULO DA PENSÃO DEVIDO. BASE DE CÁLCULO NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, objetivando a revisão do valor da pensão para que seja calculada com base no posto de 1º Tenente PM, e não na graduação de 1º Sargento PM, reconhecida administrativamente após o óbito do instituidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pensionista faz jus à revisão do benefício previdenciário para que a pensão seja calculada com base no posto imediatamente superior ao ocupado pelo instituidor na ativa, diante do reconhecimento administrativo, ainda que post mortem, do direito à promoção e do preenchimento dos requisitos para a reserva remunerada. III. Razões de decidir 3. A controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual não se configura prescrição de fundo de direito nem decadência, aplicando-se o entendimento da Súmula 85 do STJ. 4. Restou demonstrado que o instituidor da pensão preencheu, ainda em vida, os requisitos legais para a transferência à reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço, nos termos da legislação estadual vigente à época. 5. O reconhecimento administrativo da promoção à graduação de sargento, ainda que formalizado após o óbito, produz efeitos retroativos ao período em que o militar estava em atividade. 6. Nos termos da legislação estadual e da Súmula 359 do STF, os proventos da inatividade, e a pensão deles decorrente, devem ser calculados conforme a lei vigente ao tempo da implementação dos requisitos, assegurando-se a remuneração do posto imediatamente superior. IV. Dispositivo 7. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2002, art. 92, III; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 359; STJ, Súmula 85; TJBA, MS nº 8035832-40.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, pub. 11.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8030244-81.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELIZABETE DA CONCEICAO e como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator